Tribunal: TJMT
Processo: 1043987-60.2023.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043987-60.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADEMIR DA SILVA ALVES - CPF: 975.236.821-20 (APELANTE), LEANDRA CAMILA CARDOSO PUNTEL - CPF: 045.545.921-54 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DIGITAL DE CARTÃO DE CRÉDITO COM VALIDAÇÃO POR BIOMETRIA FACIAL. REGULARIDADE DA COBRANÇA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e de indenização por dano moral, em razão de inscrição em cadastro de inadimplentes decorrente de contrato de cartão de crédito.

O autor alegou desconhecer a contratação e requereu a exclusão da negativação e compensação por dano moral. A instituição financeira sustentou a regularidade da contratação digital, com validação por biometria facial, e juntou documento de identificação, registro de selfie e faturas detalhadas.

A sentença reconheceu a validade da contratação e a regularidade da inscrição, condenando o autor ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa pela gratuidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação realizada por meio digital, com validação por biometria facial, de modo a legitimar a inscrição do débito e afastar o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o CDC à espécie. A responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC. A inversão do ônus da prova não afasta o dever do autor de demonstrar minimamente o fato constitutivo do direito, conforme art. 373, inc. I, do CPC.

A contratação de cartão de crédito não exige forma específica. A manifestação de vontade pode ocorrer por meio eletrônico, inclusive com utilização de mecanismos de validação biométrica.

A instituição financeira juntou documento de identificação, registro de selfie compatível com o documento apresentado e faturas que evidenciam a utilização do cartão. O conjunto probatório foi produzido sob o crivo do contraditório e revela a existência do vínculo contratual.

Inexistente ato ilícito, não há falar em declaração de inexistência do débito nem em indenização por dano moral, ausentes os requisitos dos arts. 186 e 927 do CC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Majoração dos honorários para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantida a suspensão da exigibilidade.

Tese de julgamento:
“1. É válida a contratação de cartão de crédito realizada por meio digital, com utilização de biometria facial, quando o conjunto probatório demonstra a regularidade do procedimento e a utilização do serviço. 2. Comprovada a regularidade da contratação e da inscrição do débito, é indevida a declaração de inexistência da dívida e a indenização por dano moral.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposto por Ademir da Silva Alves, em face da sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito com indenização por dano moral, ajuizada em desfavor de Banco do Brasil S.A., julgou improcedentes os pedidos, condenando o autor ao pagamento de custas e honorários arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, restando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade.

Inconformado, o apelante recorre, sustentando, em síntese, ausência de contrato assinado apto a demonstrar a relação jurídica, impugnando a suficiência de fotografia/selfie e alegando que “telas sistêmicas” e documentos produzidos unilateralmente não comprovariam contratação, insistindo na ilicitude da inscrição e na ocorrência de dano moral, ao final requerendo a reforma da sentença para acolhimento dos pedidos indenizatórios.

Foram apresentadas contrarrazões pelo apelado, pugnando pelo não provimento do recurso (id. 338655361).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 18 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Ademir da Silva Alves moveu ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral em desfavor do Banco do Brasil S.A., alegando que teve o crédito negado em estabelecimento comercial, ocasião em que tomou ciência de anotação restritiva em seu nome, datada de 21.02.2022, relativa a suposto débito no valor de R$ 801,28, associado ao contrato n. 00000000146719167, dívida que afirma desconhecer e jamais ter contraído. Requereu, em tutela de urgência, a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes; no mérito, a declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais (postulada em R$ 10.000,00), além de justiça gratuita, inversão do ônus da prova e demais consectários.

Citada, a instituição financeira apresentou contestação, arguindo, em preliminar, ilegitimidade passiva, ausência de interesse de agir, além de impugnar o valor da causa e a concessão da gratuidade. No mérito, sustentou a regularidade da contratação e a legitimidade do débito, afirmando que a negativação decorreu de inadimplência vinculada a cartão de crédito (“CARTAO AME GOLD MASTERCARD”), contratado de forma digital, juntando, para tanto, documentos de identificação e selfie de validação biométrica facial e faturas detalhadas.

Após a instrução processual, a douta magistrada
a quo
julgou improcedentes os pedidos, condenando o autor ao pagamento de custas e honorários arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, restando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade.

Inconformado, o apelante recorre, sustentando, em síntese, ausência de contrato assinado apto a demonstrar a relação jurídica, impugnando a suficiência de fotografia/selfie e alegando que “telas sistêmicas” e documentos produzidos unilateralmente não comprovariam contratação, insistindo na ilicitude da inscrição e na ocorrência de dano moral, ao final requerendo a reforma da sentença para acolhimento dos pedidos indenizatórios.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que é plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor na espécie, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6o, inc. VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo.

Não obstante, também não se desconhece que o art. 14, do CDC, dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Todavia, ainda que haja a aplicação do CDC no caso vertente, com deferimento da inversão do ônus da prova, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC.

Isto porque, o art. 373, inc. I e II, do CPC, prescreve que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. ”

In casu
, conforme expressamente consignado na sentença, o banco apresentou documento de identificação do contratante, registro de selfie/biometria facial colhida no ato da contratação digital e faturas detalhadas do cartão de crédito, evidenciando a utilização do produto e a evolução do débito. Portanto, a controvérsia não se resolve sob a ótica de ausência de prova, mas de valoração do conjunto probatório.

A tese recursal parte de premissa juridicamente equivocada: a de que somente um “contrato assinado fisicamente” poderia comprovar a formação do vínculo.

Não há exigência legal de forma específica para contratação de cartão de crédito. Assim, a manifestação de vontade pode se dar por meio eletrônico, inclusive com utilização de mecanismos de identificação biométrica.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a validade de contratos eletrônicos e reconhece que a contratação pode ser demonstrada por outros meios idôneos, cabendo ao julgador aferir a suficiência do conjunto probatório apresentado.

No caso concreto, o Juízo singular destacou que a selfie apresentada é compatível com o documento de identificação, não havendo impugnação técnica específica quanto à autenticidade da imagem ou ao procedimento de validação.

Além disso, as
faturas detalhadas
evidenciam não apenas a emissão do cartão, mas sua
utilização reiterada
, circunstância que reforça a conclusão acerca da efetiva contratação.

Nesse sentido, é o entendimento deste e. Tribunal,
verbis:

“
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – CONTRATO ASSINADO POR BIOMETRIA FACIAL – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E DO BENEFÍCIO FINANCEIRO
– LEGALIDADE DOS DESCONTOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Comprovada a contratação do mútuo pelo Apelante, não há reparos a serem feitos na sentença que versa sobre a indenização por danos morais, tendo em vista a ausência de falha na prestação dos serviços Bancários no decote das parcelas na aposentadoria do consumidor. Considerando as provas de contratação de empréstimo consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, e o comprovante de transferência do numerário para a conta corrente da Apelante, descabe alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a instituição financeira no exercício regular do seu direito.
Na hipótese, o contrato foi assinado pela parte por meio de assinatura eletrônica –biometria facial, após ter recebido link respectivo por meio de seu aparelho celular, encaminhando ao Banco sua identidade e aceitando e confirmando todos os passos das contratações
, razão pela qual deve ser mantida a sentença.”
(RAC n. 1003450-86.2021.8.11.0010, 2a Câm. de Direito Privado, Relatora Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 08.06.2022 – negritei).

Assim, a alegação genérica de que se trata de “prova unilateral” não é suficiente para desconstituir prova documental que, analisada em conjunto e sob o crivo do contraditório, foi considerada coerente e consistente.

Portanto, estando devidamente comprovada a regularidade da cobrança, não há que se falar em inexistência de débito, tampouco em condenação ao pagamento de indenização por dano moral.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONFIGURAÇÃO – MULTA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts.927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe
.

Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima.
(RAC n. 1000497-95.2020.8.11.0007, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 14.07.2021 - negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.”
(TJRS, RAC n. 70025363136, 13a Câm. Cível, Rel. Des. Carlos Alberto Etcheverry, j. 01.03.2010 – negritei).

Diante do exposto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa,
nos termos do art. 85, §11, do CPC, permanecendo suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 18 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026